Tribunal: TJMT
Processo: 1083061-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. PRELIMINAR. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. VIGIA. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 310027990 – reclamação no 1083061-13.2024.8.11.0001 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especial), que reconheceu a prescrição e julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento das diferenças do adicional noturno, respeitada a prescrição quinquenal, e improcedentes os demais pedidos. 2- PRELIMINAR. 2.1) da necessidade de suspensão do processo em razão de determinação no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1000613-59.2019.8.11.0000. A suspensão processual determinada na Reclamação Constitucional no 1021290-37.2024.8.11.0000 não é aplicável ao presente caso, uma vez que a ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000 versa, exclusivamente, sobre o adicional noturno devido a militares, matéria distinta da ora discutida, que envolve servidora pública municipal, submetida a estatuto próprio. 3- MÉRITO. 3.1) Restou demonstrado: - que o Reclamante, servidor público municipal efetivo, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigia, nomeado em 23/8/2011 (id. 310027964), exerce suas funções em regime 12x36, laborando de forma contínua no período noturno, entre 18h e 6h do dia seguinte; - fichas financeiras (id ́s. 310027972 a 310027976) e livros de ponto (id ́s. 310027967 a 310027971); - pagamento do adicional noturno sobre o vencimento base, e não sobre a remuneração total percebida pela servidora. 3.2) Superado o fato de que a servidora efetivamente desempenha suas funções em horário noturno, a controvérsia se restringe à definição da base de cálculo correta da referida verba, considerando que o Município Recorrente defende a incidência do percentual legal exclusivamente sobre o vencimento base. 3.3) O direito à remuneração superior pelo trabalho noturno, em relação ao diurno, é garantia fundamental de natureza social, prevista no art. 7o, inciso IX, da Constituição Federal, e estendida aos servidores públicos pelo art. 39, § 3o, do mesmo texto constitucional. É uma norma de aplicação direta, cujo objetivo é compensar o maior desgaste físico e social decorrente da prestação de serviço em horário noturno. No âmbito municipal, o art. 200, da Lei no 024/1997, do Município de Paranatinga, regulamenta o adicional noturno. Nesse sentido. “... Art. 200. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. ...”. Observa-se que a norma municipal não especifica, de forma clara, qual deve ser a base de cálculo sobre a qual incidirá o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), fazendo referência apenas ao “valor-hora”. 3.4) A alegação do Município de que a Súmula Vinculante no 16/STF não se aplicaria aos servidores municipais não encontra respaldo jurídico. O entendimento consolidado nessa súmula resulta da interpretação conjunta dos arts. 7o, inciso IX, e 39, § 3o, ambos da Constituição Federal, os quais abrangem todos os servidores públicos, independentemente do Ente Federativo ao qual estejam vinculados. Dessa maneira, a interpretação coerente com os princípios e objetivos da Constituição levam à conclusão de que o adicional noturno, por possuir fundamento constitucional e natureza remuneratória, deve ser calculado sobre a remuneração total da servidora, incluindo o vencimento básico acrescido das vantagens permanentes que compõem sua remuneração habitual. Conforme estabelece o art. 103-A da Constituição Federal, as súmulas vinculantes têm validade para todos e produzem efeitos obrigatórios em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, em todas as esferas federal, estadual, distrital e municipal. Precedentes. (TJMT – 3a TR – RI no 1087528-35.2024.8.11.0001 – rela. Juíza Juiz Valdeci Moraes Siqueira - j. 29/8/2025 - DJE 29/8/2025) e (TJMT – 1a TR – RI no 1084988-14.2024.8.11.0001 - rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar - j. 31/7/2025 - DJE 31/7/2025). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083061-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), CARLITO COELHO VIEIRA - CPF: 919.864.781-49 (RECORRIDO), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025